Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bens passíveis de constrição. Infojud – medida excepcional. Em que pese prescindir de exaurimento dos meios para localizar bens passíveis de constrição, deve-se observar a razoabilidade ao empregar o sistema do Infojud para localizar bens do devedor.